Tribunal: CARF
Processo: 14120.000011/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000011/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ESPOLIO DE AUGUSTA GOMES DA SILVA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA.
Não há se falar em nulidade do auto de infração nas hipóteses em que tal ato
administrativo é produzido com atenção a todos os requisitos previstos na lei
tributária vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000011/2008-01
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da DRJ/CGE.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 20 a 27, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2003,
acrescido de juros de mora e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
1.118.492,77, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Águas Vivas, com área
declarada de 19.467,0 ha., NIRF 3.036.618-6, localizado no município de Corumbá/MS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e a informação, em suma, de que, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
com grau de fundamentação e precisão II, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT e discriminado no termo de intimação, o valor da terra nua declarado; que, na
falta de apresentação do laudo para comprovação do VTN do imóvel, o valor declarado
foi alterado para o apurado com base. em informações extraídas do SIPT - Sistema de
Preços de Terra da Receita Federal; e que o contribuinte foi intimado por Edital, em
13/11/2007, por ter sido improfícua a intimação encaminhada anteriormente via postal
para o endereço constante na Secretaria da Receita Federal. Instruíram o lançamento os
documentos de fls. 02 a 19
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 18/12/2007 (fls. 28).
Na impugnação de fls. 29 a 34, apresentada em 15/01/2008, acompanhada dos
documentos de fls. 35 a 37, o representante legal do interessado argumentou, em suma,
o que segue:
• Foi lançado o ITR do Exercício 2003, acrescido de multa e juros de mora, sobre o
valor de R$ 4.211.685,23, que é quase quatro vezes o valor declarado do imóvel;
• Preliminarmente, ocorreu cerceamento do direito de defesa e nulidade do lançamento,
posto que, nos termos do artigo 2o, parágrafo único, inciso VIII, da Lei n° 9.784/99 é
assegurado ao cidadão "que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência"',
• É obrigatória a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal; o Termo de Intimação
Fiscal, que solicitou laudo de avaliação do imóvel, deu início ao procedimento fiscal, no
qual devem ser obedecidos os princípios do interesse público, da impessoalidade, da
imparcialidade e da justiça fiscal, conforme art. 1o e 2o, da Portaria SRF n° 3.007/2001;
entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a que
se refere o art. 7o e seguintes do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, observando as obrigatoriedades do art. 2o do Decreto n°
3.724/2001;
• A Portaria SRF n° 3.007/01 determinou que os procedimentos de fiscalização serão
instaurados mediante expedição de mandado de procedimento fiscal e estabeleceu em
seu art. 4o os procedimentos e modelos a serem observados para tanto, com a
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

determinação expressa de que a ciência ao sujeito passivo será dada nos termos do art.
23, inciso I, do Decreto 70.235/1972; como não houve expedição do mandado de
procedimento fiscal e a assinatura do sujeito passivo, todo o procedimento fiscal contra
ele é nulo;
• O processo fiscal tornou-se nulo em razão de as intimações por via postal terem sido
enviadas para escritório de contabilidade em Corumbá/MS e nenhuma correspondência
ter chegado às mãos do inventariante, ferindo a Constituição Federal, que dá direito a
ampla defesa a qualquer pessoa; a Receita Federal, após intimação por edital,
considerou o impugnante revel, aplicando-lhe uma multa superior a um milhão de reais,
mas, se o mandado de procedimento fiscal tivesse sido efetuado, diante da inércia do
intimado a revelia valeria;
• Conforme entendimento do STJ, a intimação via postal só é válida se o carteiro colher
a assinatura da pessoa citada; e, assim, no caso em comento, houve cerceamento de
defesa, tendo o procedimento administrativo desrespeitado o princípio do contraditório
e ampla defesa, sendo que a intimação via edital não é válida por existir nulidade
anterior à ela, pela ausência de mandado de procedimento fiscal.
• Ao final, requereu a reabertura do prazo para apresentação de laudo de avaliação de
imóveis rurais.
E o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003 NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. CIÊNCIA DO TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL.
Para efetivação da intimação postal basta a prova de que a correspondência foi
entregue no endereço do contribuinte fornecido à Receita Federal, nos termos
do art. 23 do Decreto n° 70.235/72. A ciência do Termo de Intimação Fiscal
por Edital, seguindo previsão legal, não invalida a ciência posterior do
lançamento e não implica em cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de
alteração quando existirem elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 1019 REP 031.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
( i ) – Da Exclusão das áreas ocupadas por Benjamin Piveta Assunção e pela
empresa HOLDING BPA S/C LTDA.
Ao longo desses anos, todo gado existente no imóvel foi se acabando, seja por venda ,
seja por morte, chegando assim ao estoque zero, o que prejudicou a continuidade da
atividade pecuária por parte do Espólio, não havendo portanto condições de manter seus
empregados e a segurança da propriedade.
Por tal razão a Fazenda Águas Vivas passou a ser ocupada por outras pessoas, que
passaram a utilizar e ocupar as áreas do Espólio, já que eram proprietários de áreas
contínuas e contíguas, adquiridas do Espólio de Vandoni de Barros.
Como também noticiado na impugnação apresentada, outro usucapiente da Fazenda
Águas Vivas é o Sr. Benjamin Piveta Assunção, inscrito no CPF sob o n° 086.586.509-
44, que já é proprietário de uma área de 4.520,0 has adquiridos por compra de Maria
Leite de Barros Vinagre.
O contribuinte Benjamin Piveta Assunção apresenta declaração de ITR, em seu nome e
da empresa HOLDING BPA S/C LTDA. tanto da área em que é proprietário como da
área que vem sendo usucapida, inclusive com o recolhimento do valor do imposto,
conforme comprovam as declarações de ITR apresentadas desde 2002 (doe .08).
Conforme se verifica da documentação ora acostada, nota-se que as áreas do Espólio e
do Sr. Benjamin Piveta Assunção e da HOLDING BPA S/C LTDA são contínuas e
contíguas, sendo que parte da área declarada pelo Sr. Benjamin Piveta Assunção é a
mesma informada na Declaração de ITR do Espólio, já que o Espólio é obrigado a
informar a área total da qual é proprietário.
De acordo com as Declarações de ITR que vem sendo apresentadas pelo Sr. Benjamin
Piveta Assunção e pela HOLDING BPA S/C LTDA, nas quais estão incluídas áreas
também declaradas no ITR do Espólio, verifica-se que a propriedade é amplamente
explorada pela atividade pecuária .
Diante de todo o exposto, provou-se que na realidade a Fazenda Águas Vivas está sendo
declarada em duplicidade, pois a mesma área informada na Declaração de ITR do
Espólio também é declarada no ITR apresentado pelo Sr. Benjamin Piveta Assunção e
pela empresa HOLDING BPA S/C LTDA, que inclusive exploram amplamente á área
de sua propriedade, bem como a área usucapida.
( ... )
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

Assim, de acordo a legislação acima, são lícitas as declarações de ITR apresentadas pelo
Sr. Benjamin Piveta Assunção e pela empresa HOLDING BPA S/C LTDA na qualidade
de contribuintes, nas quais incluem as áreas de sua propriedade e as áreas usucapidas,
com o efetivo pagamento do imposto.
Desta forma, requer desde já seja alterada a área pertencente ao Espólio na Fazenda
Águas Vivas, excluindo da mesma á área que vem sendo declarada pelo Sr. Benjamin
Piveta Assunção e pela ,empresa HOLDING BPA S/C LTDA, especificamente a área
de 9.040,0 has, devendo ser considerada a efetiva área de posse e propriedade do
Espólio como sendo 9.040,0 has.
( ii ) - Da Avaliação do valor da terra nua - VTN.
Pela Lei n° 8.847 de 28 de janeiro de 1994, o valor da terra nua por hectare era fixado
pela Secretaria da Receita Federal, ouvido o Ministério da Agricultura, de
Abastecimento e da Reforma Agrária, em conjunto com as Secretarias de Agricultura
dos Estados respectivos, e tinha como base levantamento de preço do hectare da terra
nua para diversos tipos de terras existentes no município.
O art. 3o da referida Lei no. 8.847/94 estabelecia que:
'Art. 3o - A base de cálculo do imposto é o VALOR DA TERRA NUA - VTN, apurado
no dia 31 de dezembro do exercício anterior.
Parágrafo 1o. - o VTN é o valor do imóvel EXCLUÍDO o valor dos seguintes bens
incorporados ao imóvel:
I - construções, instalações e benfeitorias;
II- culturas permanentes e temporárias;
III- pastagens cultivadas e melhoradas;
IV - florestas plantadas."
Tal procedimento ocorria em virtude de não existir negociação exclusivamente de terra
nua de imóveis rurais, o que torna impossível a constatação de preço de mercado de
terra nua.
Pela referida Lei a Delegacia da Receita Federal, através de informações, auto-avaliava
o valor da terra nua, e lançava o imposto territorial rural.
Em dezembro de 1996, o então Ministro da Reforma Agrária Raul Jugman manifestou-
se publicamente que iria alterar a legislação do imposto sobre a propriedade territorial
rural. Declarou que pelo Projeto de Lei que estava sendo enviado ao Congresso
Nacional, o proprietário rural declararia no DIAT o valor da terra nua correspondente ao
imóvel e que esse valor refletiria o preço de mercado de terras, apurado em I o de
janeiro do ano a que se referisse o DIAT, e seria considerado auto-avaliação da terra nua
a preço de mercado.
Declarou, também, que tal medida estava sendo efetivada deixando a critério do
proprietário rural a auto-avaliação da terra nua, e este, em casos de desapropriação para
fins de reforma agrária, seria o valor a ser pago pela União através de TDAs.
( ... )
Diante desta situação resta claro que o único procedimento que pode prevalecer, será o
previsto pelo CTN, em seu artigo 148, que ostenta a condição de LEI
COMPLEMENTAR, em detrimento de qualquer outro, especialmente o da Lei
8.847/93.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

Assim, resta claro que a decisão da autoridade administrativa, subjetivamente, em
decidir que o valor constante da declaração foi subavaliado ou que foi declarado de
forma incorreta e com base nessa mera presunção adote o VTN-m como base de
cálculo, conflita com o disposto no artigo 148 do CTN.
Destarte, é inafastável que a desclassificação do valor declarado deve se dar à vista de
critérios objetivos, segundo a regra do artigo 148 do CTN. Vale dizer que, para fins de
adoção de valores constantes de uma pauta mínima – in casuVTNm -, o lançamento por
arbitramento, tal como feito pela Receita Federal, não se reveste do respeito ao princípio
da legalidade.
Também por estas razões, impõe-se a decretação da anulação do lançamento fiscal
contestado.
( iiI ) – Do não atendimento ao princípio da legalidade.
Destarte, é inafastável que a desclassificação do valor declarado deve se dar à vista de
critérios objetivos, segundo a regra do artigo 148 do CTN. Vale dizer que, para fins de
adoção de valores constantes de uma pauta mínima – in casuVTNm -, o lançamento por
arbitramento, tal como feito pela Receita Federal, não se reveste do respeito ao princípio
da legalidade.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação, por ser nula de todo o direito.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar conjuntamente
as alegações iniciais e por último as relacionadas ao princípio da legalidade.
1 - Da Exclusão das áreas ocupadas por Benjamin Piveta Assunção e pela
empresa HOLDING BPA S/C LTDA e da Avaliação da terra nua.
O recorrente, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, inicia seu recurso
informando que estaria desenvolvendo a sua insatisfação conforme apresentado na sua
impugnação.
Portanto, a decisão recorrida, ao contrário do informado pelo recorrente, menciona
que toda a impugnação do contribuinte se limitava a preliminares relacionadas à intimação,
nulidades da autuação e sobre a falta de MPF, não tratando sobre os demais temas da autuação.
Mesmo assim, apesar do contribuinte não ter solicitado a redução da área total da propriedade,
por conta da análise de outro processo do mesmo contribuinte, relacionado ao exercício de 2005,
que estava sendo julgado por aquela turma de julgamento, onde constava a aquisição pelo senhor
Ulisses Medeiros de parte da propriedade rural, decidiram por reduzir a área total da
propriedade, conforme os trechos do referido acórdão, a seguir transcrito:
Quanto ao mérito, o lançamento ora questionado decorreu da alteração do VTN do
imóvel, no Exercício 2003, para o apurado com base no SIPT, por falta de comprovação
do valor declarado.
Na impugnação, o contribuinte apenas discorreu sobre questão preliminares e requereu
reabertura de prazo para apresentação de documentos, o que não encontra amparo legal.
Apesar de o contribuinte não questionar especificamente os dados considerados no
lançamento, extraídos da DITR/2003 processada do imóvel, entendo que é cabível a
alteração de alguns desses dados tendo em vista que está sendo analisado nessa mesma
sessão de julgamento o processo n.° 10140.720082/2009-16, que trata do lançamento de
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

ofício do ITR/2005 do mesmo imóvel, no qual também houve somente alteração do
VTN, pelo SIPT, mas que, diante dos argumentos apresentados na impugnação, esta
julgadora entendeu ser cabível acolher pedido de alteração dos dados declarados quanto
à área total do imóvel.
A declaração rctificadora somente pode ser aceita se apresentada antes de iniciado o
procedimento de ofício, conforme art. 7o, §1°, do Decreto 70.235/1972. Porém, não é
impossível que, no cumprimento de sua obrigação legal, o contribuinte venha a
equivocar-se e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu imóvel, e,
nessa situação, a autoridade julgadora pode autorizar a alteração de dados declarados se
houver comprovação de erro no preenchimento da declaração e tal alteração não resultar
em agravamento da exigência inicial, mesmo que o dado que a ser corrigido não tenha
sido objeto de alteração no procedimento de ofício.
Com relação à área do imóvel, no outro processo tratado nessa mesma ocasião, n.°
10140.720082/2009-16, foram apresentados documentos relativos ao imóvel
denominado Fazenda São Gabriel de Arinos, de Ulisses Medeiros, os quais, combinados
com consultas a sistemas de informação da Receita Federal feitas por esta julgadora,
permitiram a conclusão de que esse contribuinte declarou, no Exercício 2005, 4.325,6
ha. a mais do que a área titulada em seu nome, posto que declarou dois imóveis com a
mesma denominação (sendo um deles com o complemento - Parte), um com área
2.878,3 ha. e outro de 6.894,3 ha., totalizando 9.772,6 ha., enquanto, com base na
matrícula n.° 14.915, do Registro de Imóveis de Corumbá/MS, ele era proprietário do
imóvel com 5.447,0 ha., originado da Fazenda Águas Vivas, adquirido por legado
fideicomisso do Espólio de Gabriel Vandoni de Barros.
Com isso, e tendo em vista que a área total do imóvel não foi objeto de questionamento
pela autoridade julgadora, entendo que é possível aplicar no lançamento aqui tratado o
mesmo entendimento aplicado ao processo citado e reduzir a área total declarada do
imóvel de 19.467,0 ha. para 15.141,4 ha., cabendo, ainda, ajustar a área isenta declarada
de reserva legal, correspondente a 20% da área total, proporcionalmente à redução
dessa, passando de 3.893,4 ha. para 3,028,2 ha.
Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o único item objeto de alteração no lançamento de
ofício, não foi questionado e nem foi apresentada comprovação que justifique alteração
do valor aceito pela autoridade fiscal.
Portanto, constatado erro no preenchimento da declaração processada, justifica-se a
alteração de dados considerados no lançamento de ofício, a partir do Demonstrativo de
Apuração do ITR de fls. 25, conforme segue:

De fato, analisando os autos do processo, percebe-se que o então impugnante,
limitou-se a fazer questionamentos sobre as nulidades do auto de infração, não tratando em
nenhum momento sobre os temas trazidos por ocasião deste recurso voluntário.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

Quanto à solicitação de redução das áreas relacionadas aos contribuintes
Benjamin Piveta Assunção e HOLDING BPA S/C LTDA, apesar da decisão recorrida ter tratado
sobre a retificação da declaração relacionada à área pertencente ao senhor Ulisses Medeiros,
entendo que não deve ser acatada a solicitação de redução, seja por não sido arguido perante a
impugnação, seja porque a decisão de primeira instancia, não tratou diretamente sobre os
referidos contribuintes.
Por conta disso, considerando o fato de que estas alegações recursais além de
genéricas são inovadoras, tem-se que as mesmas são preclusas, pela sua generalidade e por não
terem sido submetidas à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas
pelo recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
2 – Do não atendimento ao princípio da legalidade.
No que diz respeito à ofensa aos princípios Constitucionais, entre eles, a alegação
de ofensa ao princípio da legalidade, vê-se que esta alegação não tem porque ser acatada, pois,
além de genérica, não está presente nos procedimentos utilizados perante à autuação e nem por
ocasião da decisão recorrida.
De início, vale lembrar que as hipóteses de nulidades encontram-se previstas
apenas no artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, onde a análise que aqui deve ser realizada tem por
base os artigos 10, 11 e 59 do referido Decreto e o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Senão, veja-se os referidos dispositivos legais:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto n. 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Portanto, não há se falar em nulidade do Auto de Infração, uma vez que que todos
os requisitos e elementos necessários à formalização do ato administrativo foram respeitados
pela autoridade lançadora. Quer dizer, todos os elementos que revestem o ato administrativo
foram discriminados de forma clara e precisa em total consonância com as normas jurídicas que
prescrevem sobre a formalização do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.700 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000011/2008-01

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital